Tribunal: TJDFT
Processo: 0725643-33.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO DA EMPRESA OPERADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. PACIENTE EM TRATAMENTO. TEMA 1.082 DO STJ. INADMISSIBILIDADE. DA MORAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO ADESIVA. NÃO CONHECIDA.
1. A operadora de plano de saúde possui o direito de rescindir unilateralmente plano de saúde coletivo ou por adesão, porém, está obrigada a prestar o atendimento até o final do tratamento ou até o recebimento de alta médica pelo paciente, conforme orientação jurisprudencial firmada em sede repetitiva objeto do Tema 1.082 do STJ.
2. A reparação por danos morais deve ser fixada considerando a circunstâncias do caso, a extensão do dano, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, de modo a atingir a suas finalidades compensatória e punitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa do ofendido.
3. Com o improvimento do recurso de apelação da ré, deve a apelação adesiva não ser conhecida.
4. Negou-se provimento ao recurso da ré e negou-se conhecimento ao recurso adesivo da parte autora.